Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733949-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE DIAS DE SOUSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIELE DIAS DE SOUSA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada para que a empresa ré seja compelida a autorizar a contratação do Plano de Saúde INDIVIDUAL, UNIMED NACIONAL 339679 Coletivo por Adesão, Registro do plano: 496029237, Registro ANS: 339679, Estilo Nacional II E – R 482837192 com APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS JÁ CUMPRIDAS NO CONTRATO UNIMED NACIONAL 339679, Estilo Nacional II E – R 482837192 Coletivo Empresarial. Narra que está com 36 semanas de gravidez e que, como a empresa onde trabalha deixou de fazer parte o Sindicado que permitia a contratação do plano de saúde coletivo empresarial, tendo havido a rescisão do contrato de plano coletivo a pedido do empregador, teve seu plano de saúde cancelado sem conseguir fazer a portabilidade para outro plano, por demora da empresa ré. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a rescisão se deu a pedido da pessoa jurídica empregadora e, ao que tudo indica, por razão financeira, e não por ato unilateral da Seguradora de Plano de Saúde. Ainda, da troca de e-mails entre a autora e a ré, observa-se que o caso não se adequaria à portabilidade, questão que precisa de instrução probatória para ser decidida. Os autos tramitarão pelas vias ordinárias, uma vez que a inicial não preenche os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 2o da Portaria Conjunta TJDFT no 29, de 19 de abril de 2021. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora e INDEFIRO a tutela pleiteada. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.”. Irresignada, a parte agravante informa, em síntese, que após ter sido comunicada acerca da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, a pedido do empregador, entrou em contato com a seguradora/agravada a fim de realizar a portabilidade do plano de saúde coletivo empresarial para pessoal/individual, de modo a aproveitar as carências já cumpridas no plano anterior. Pontua que está grávida, com 37 (trinta e sete) semanas de gestação e que “(...) precisa de utilizar os serviços médicos durante essa fase que antecede o parto e com risco de estar desamparada no momento que entrar em trabalho de parto, a qualquer momento (...)”. Nesse contexto, sustenta que a Lei n° 9.656/1998 não traz, em seu texto, a necessidade de cumprimento de nova carência caso o consumidor tenha interesse em aproveitar as carências já cumpridas quando do pagamento do plano empresarial, para sua utilização em planos individuais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja concedida a liminar concedida na origem. Preparo não recolhido ante a justiça gratuita concedida na origem. Deferida parcialmente tutela antecipada recursal (ID. 50300210). Contrarrazões apresentadas (ID. 51374214). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pleito da agravante (ID. 181523591 – dos autos originários), nos seguintes termos: “Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários no valor de R$ 1.000,00, pela autora, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2024 17:33:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora